Tribunal: TJMT
Processo: 1037917-18.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037917-18.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ATAIZA TELONI DE SOUZA - CPF: 023.907.801-21 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1037917-18.2021.8.11.0002

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ATAIZA TELONI DE SOUZA

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA INSPEÇÃO REALIZADA PARA APURAÇÃO DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE AUMENTO DO CONSUMO – CORTE ADMINISTRATIVO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o ato ilícito, consistente na cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo que ocasionou a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
julgou improcedente
o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, e
m virtude da cobrança indevida de fatura, por suposta fraude
no equipamento de medição de energia elétrica
,
o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida Unidade Consumidora 328152-4.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ilegalidade da cobrança.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ilegalidade da cobrança.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida,
na medida em que a recorrida se fundamenta regularidade da fatura de recuperação de consumo, todavia,
não trouxe aos autos prova que comprovasse tal alegação
, notadamente, no caso dos autos,
em que não restou comprovado o aumento no consumo após a identificação da suposta fraude
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.”

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo,
tenho que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente,
diante da fragilidade da prova produzida pela recorrida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.

Da existência de dano moral indenizável.

Sendo assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre das
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive, o consumidor teve que se recorrer ao PROCON com o intuito de ver seu problema dirimido e, mesmo assim não o foi, fatos que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrente e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.

Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e declarar inexistente a fatura de recuperação de consumo
sub judice
(R$ 4243,46)
,
sendo condenada a restituir, à título de danos materiais, os valores pagos indevidamente pela recorrente, bem como, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir do evento danoso.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022